Tribunal: STF
Processo: RE 67718
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ADVOCACIA.
1. NÃO VIOLA A C.F., NEM NEGA VIGENCIA AO ART. 149, DA LEI 4.215/63,
O ART. 460, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, QUE VEDA A ADVOCACIA AOS FUNCIONÁRIOS DE SEU QUADRO.
2. O FATO DE ESTAREM INSCRITOS NA OAB NÃO CONSTITUI DIREITO
ADQUIRIDO AO EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE AMBAS AS PROFISSÕES.